Tribunal: TJDFT
Processo: 0744029-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744029-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHYOVANNA MELL DA SILVA SANTOS MELO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DHYOVANNA MELL DA SILVA SANTOS MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 52770989), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, indeferiu a medida liminar vindicada na exordial, por não verificar, naquela fase incipiente do processo, comprovada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações delineadas na petição inicial a ponto de antecipar os efeitos da tutela naquela ocasião. A agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma da aludida decisão. Para tanto, alega que foi vítima de um esquema fraudulento costurado pela cooperativa agravada, com a qual firmou um contrato de consórcio imobiliário, com a promessa de imediata contemplação. Relata todo o imbróglio da fase antecipatória do negócio jurídico firmado, destacando pagou o valor exigido a título de entrada, e, conquanto isso, não houve contemplação da carta, constando no sistema de conferência apenas 2 (duas) cotas em nome da autora. Sustenta que suas alegações estão comprovadas, de plano, nos elementos de prova colacionados aos autos de origem, e alicerçadas também em precedentes deste Tribunal de Justiça em outros casos semelhantes envolvendo a mesma parte agravada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado sobretudo nisso, o agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para compelir a ré a suspender a cobrança das parcelas mensais em face da autora, impedi-la de inserir o nome da requerente no cadastro de consumidores inadimplentes, bem como bloquear nas contas das ré, o montante de R$ 27.250,00 (valor pago pela autora), para evitar o esvaziamento desta ação, sobretudo porque, há inúmeros casos semelhantes ao da requerente, devendo para tanto, serem fixadas astreintes com o intuito de forçar o cumprimento da decisão judicial, na forma do art. 84, § 4o, do CDC;” No mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja declarada “(...) a nulidade do contrato de consórcio firmado entre autora e ré, ante o fato de ele ter sido eivado de dolo essencial, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a consequente e integral devolução dos valores pagos pela autora à ré, sem desconto da taxa de administração, ante a requerida ter gerado a nulidade;”. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 171936514), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza e na extensão postulada. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, e assim como o Juízo de primeiro grau não enxergo, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a obstar a realização dos descontos atrelados ao consórcio firmado entre as partes, vez que o sinalagmático correlacionado, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), se mostra válido e eficaz. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de vícios de vontade e de possíveis fraudes e violação de direitos à informação, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, a controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante e frustações na aquisição da sonhada casa própria -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pela recorrente, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da cooperativa agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator